Tribunal: TJPA
Processo: 0004966-39.2019.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. TRÃFICO. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006.1. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. PENA BASE DESPROPORCIONAL. MODIFICAÃÃO DA PENA DEFINITIVA. 2. PLEITO DE JUSTIÃA GRATUITA. No que tange a isenÃ§Ã£o das custas, observo que foram fixadas na sentenÃ§a condenatÃ3ria em obediÃªncia ao art. 804 do CPPB, nÃ£o merecendo guarida o pedido de isenÃ§Ã£o se nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o da hipossuficiÃªncia do rÃ©u que, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº________________
PROCESSO Nº 0004966-39.2019.8.14.0110
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE
:
PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA
ADVOGADO (A): DR. YURI FERREIRA MACIEL (OAB/PA 25.777)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA BASE DESPROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 2. PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para diminuir a pena base fixada, e diante da reanálise, torno-a pena definitiva em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.360 (um mil e trezentos e sessenta) dias multa, em regime inicial fechado, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 129/133, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33, caput
(Tráfico de Drogas) em concurso material com o crime do
art. 35, caput
(associação para o tráfico), ambos
da Lei 11.343/2006
a pena total de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) dias multa
, sob regime inicial
fechado.

Consta na peça acusatória que no dia 16/08/2019, pela parte da manhã, após denúncia anônima, a polícia civil, diligenciou até um kit net localizado na Rua Mato Grosso, nº 50 Bairro Santa Luzia, no município de Goianésia do Pará, e ao se aproximarem da casa o apelante Paulo Henrique Ferrreira Lima, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, invadindo casas e pulando muros. Ato contínuo, a guarnição obteve êxito na abordagem da acusada Tamara Borges, que estava na porta da sua casa, a qual autorizou a revista nas dependências de sua residência.

Nas buscas realizadas pela polícia, foram encontrados 91 (noventa e uma) frações fracionadas da substância conhecida por ¿maconha; 01 (uma) porção de aproximadamente 30g de maconha; 11 (onze) porções fracionadas da substância conhecida por ¿cocaína¿; R$ 350 (trezentos e cinquenta reais) em diversas cédulas e moedas; diversos materiais para embalo de drogas; além de anotações feitas em folha de caderno de cobrança das drogas vendidas. No mesmo dia, por volta de 17:45 h, os policiais permaneceram em buscas ininterruptas pelo apelante e obtiveram êxito em sua prisão.

A denúncia foi recebida em 09/09/2019, à fl. 55.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, às fls. 117.

Consta no processo, à fl. 127
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.03.000019-TOX
, que constatou o peso líquido
77,054g
(setenta e sete gramas e cinquenta e quatro miligramas), apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida por
¿maconha¿,
distribuídos em 92 (noventa e dois) embrulhos
e o peso líquido de 1,880g (um grama, oitocentos e oitenta miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina.
vulgarmente conhecida por
¿Cocaína¿,
distribuídos em 11 (onze) embrulhos.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 147/149, requerendo a redução da pena para o mínimo legal e o benefício da justiça gratuita por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 153/156, debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 167/169, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa de Paulo Henrique Ferreira Lima a redução da pena fixada para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
33, caput
(tráfico de drogas) em concurso material com o crime do
art. 35, caput
(associação para o tráfico), ambos
da Lei 11.343/2006
A PENA TOTAL DE
10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 1.350 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA
, SOB REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 132 e 132-v que ao recorrente foi fixada
a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa
para o crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
e a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
para o crime de
associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/06),
considerando nesta fase três circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
é elevada em razão da diversidade das drogas apreendidas em poder do réu e de sua companheira.

Observa-se que a fundamentação do magistrado quanto
às circunstâncias do

crime
, foi fundamentada no fato do réu vender droga em sua casa, na qual reside também uma criança, revelando descaso total na formação de caráter destes indivíduos, já que o local atrai usuários.

Quanto às
consequências do crime
, deve permanecer como circunstância negativa já que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública, posto que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público.

Porém, entendo que deva ser feito uma readequação, posto que considero um pouco desproporcional a quantidade de pena elevada, em razão da quantidade apreendida (78g), razão pela qual redimensiono a pena base do crime de tráfico de drogas para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Quanto a pena base do crime de associação ao tráfico (art. 35 da lei 11.343/06), não há qualquer reparo a ser realizado, visto já ter sido fixada no mínimo legal, permanecendo em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado a quo não reconheceu circunstâncias agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão. Assim, utilizando o mesmo quantum definido na sentença, passa a pena do crime de tráfico para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico em razão da pena já ter sido fixada no mínimo legal, em conformidade ao exposto na súmula 231 do STJ, não cabe o reconhecimento da atenuante.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual modifico a pena do crime de tráfico
para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa,
permanecendo a pena final para o crime de associação ao tráfico em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Por fim, constata-se o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas torno a pena definitiva de Paulo Henrique Ferreira Lima em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.360 (um mil e trezentos e sessenta) dias multa, em regime inicial fechado.

O apelante pleiteia ainda os benefícios da justiça gratuita.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o
pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que
, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.

Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Paulo Henrique Ferreira Lima,
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, e diante da reanálise, torno-a pena definitiva em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.360 (um mil e trezentos e sessenta) dias multa, em regime inicial fechado,
nos termos apresentados.
É o voto.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.